Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703954-83.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA FLOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificado nos autos, formula pedido de cobrança em desfavor de ROSA FLOR COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME, também qualificada. Para tanto, alega a parte autora, em síntese, que é executora das atividades financeiras relacionadas ao cartão de crédito Elo, tendo a parte ré aderido e usado o Empresarial Elo Grafite no 06509140002850789, se comprometendo à quitação mensal e tempestiva das despesas e acessórios contratuais no ato da negociação. Anota que, contudo, a parte ré deixou de adimplir os valores ajustados nas parcelas, motivo pelo qual pugna pela procedência do pedido, para condenar a ré a lhe pagar a importância corrigida de R$ 162.455,66 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), sem prejuízo dos consectários de sucumbência. A petição inicial de ID 187557059 veio instruída com os documentos de ID 187557060 a ID 187557068. Determinada a citação em ID 187940519 e a designação de audiência de conciliação perante o Nuvimec. A parte ré foi devidamente citada, conforme AR de ID 189429725. Em ID 193504213, verifica-se que a audiência de conciliação entre as partes foi realizada, não tendo os litigantes, contudo, alcançado um acordo para pôr fim à demanda. A parte ré apresentou contestação tempestiva em ID 195885656, arguindo preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, alega que a parte autora não cumpriu o seu encargo processual, deixando de anexar aos autos provas acerca da relação contratual entre as partes. Defende que faturas de cartão de crédito são documentos produzidos unilateralmente, inaptas a demonstrarem a efetiva contratação ou mesmo que as compras foram realizadas pela parte ré no cartão indicado. Assevera que as faturas indicam renegociação da dívida, a despeito de não haver menção na inicial e nada que comprove a sua ocorrência. Segue sustentando que mesmo que a ação prospere, há onerosidade excessiva na cobrança, diante da capitalização indevida de juros, cuja prática é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o que onera demasiadamente o consumidor e ultrapassa os limites da boa-fé. Impugna a indicação de outros cartões, cujos números são diversos daquele apontado na inicial, e defende que não há como a parte ré incorrer em mora quando a exigência de encargos excessivos e desproporcionais está presente na conduta da instituição credora. Pugna, portanto, pelo acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos. Pleiteia, ainda, que na hipótese de condenação da parte ré, que seja afastada a capitalização indevida dos juros, bem como a mora do devedor. Réplica em ID 198626348. Instadas a especificarem provas, apenas a parte autora se manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 199236768), enquanto a parte ré se manteve silente, nos termos da certidão de ID 200823675. A decisão de ID 208009264 concedeu à empresa demandada os benefícios da gratuidade da Justiça. Os autos foram anotados conclusos para sentença. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.”(ID66576890 – Pág. 1) O pedido foi julgado procedente: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor a importância de R$ 162.455,66 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir da data da última atualização (19/02/2024, ID 187557065). A partir da citação, acrescida apenas da Taxa Selic. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor apurado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade dos valores, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC haja vista o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido. ID66576890 – Pág. 3) ROSA FLOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (ré) apela. Requer: “1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC; 2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 3. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar; 4. Seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor; 5. Subsidiariamente, seja afastada a capitalização dos juros, nos termos da legislação vigente; 6. Seja declarada a improcedência total do pedido inicial, condenando o Apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. 7. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e os honorários de sucumbência.” (ID66576892 – Pág. 19) Sem preparo, beneficiária da gratuidade de justiça (ID66576881). Contrarrazões do BANCO BRADESCO S/A pelo desprovimento do recurso (ID66576894). Em 31/01/2025, BANCO BRADESCO S/A (autor) e ROSA FLOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA (ré) juntaram acordo e pediram homologação (ID68232426). ROSA FLOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA (apelante) apresentou a petição de ID68241790, informando o cumprimento do acordo, com os comprovantes de ID68241793 e ID68241797. Pelo despacho de ID68245033, determinada a intimação de ROSA FLOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA (apelante) para “informar se requer a desistência deste recurso.”. O prazo transcorreu sem manifestação (ID69242016 – certidão). É o relatório. Decido. "3.Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível, termo de acordo apresentado e assinado digitalmente pelo patronos do autor (Wanderley Romano Donadel - OAB/MG 78.870) e da ré (Marilia Carlos dos Santos Garcia Leao, OAB/DF 6.702), ambos com poderes para transigir (procurações/substabelecimentos – IDs 66576287 e ID66576862), deve o acordo ser homologado. Ademais, o ajuste foi cumprido: comprovantes de pagamento apresentados pela apelante nos valores de R$22.576,00 em favor do Banco BRADESCO – ID68241793, e R$2.275,00 em favor de DONADEL COBRANÇAS - ID68241797, ambos realizados em 31/01/2025. Em consequência, a apelação interposta por ROSA FLOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA (autora) não tem mais utilidade/necessidade em razão da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação e, com fundamento no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custas pela autora; sem honorários advocatícios (“As PARTES convencionam que caso eventualmente haja custas processuais, estas serão suportadas pela parte CONFITENTE, aplicando-se os benefícios do CPC, art. 90 §3o.” – ID68232426 – Pág. 5). Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora